Tribunal: TJDFT
Processo: 0024332-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0024332-49.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: KENDEL ROCHAEL DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre eventual não conhecimento da remessa necessária, diante da exceção prevista no disposto no art. 496, § 3o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator